Tribunal: STF
Processo: HC 210859
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Dias Toffoli.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriana Lelis de Pontes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC nº 392.244. Tem como origem o processo nº 0030011-31.2008.8.26.0196 da Comarca de Franca/SP (doc.5, fl.1). Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, com base na origem apontada, indica a existência do ARE nº 944.318 e do HC nº 142.037 ambos em nome da mesma paciente. 



    O ARE nº 944.318 foi distribuído por sorteio em 27/01/2016 à Exma. Senhora Ministra Rosa Weber, negado seguimento em 22/02/2017 e transitou em julgado em 25/03/2017. 



    O HC nº 142.037 foi distribuído por sorteio (art.69, §2º RISTF) em 27/03/2017 ao Senhor Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 28/03/2017, Agravo regimental não provido pela 2º Turma em 05/05/2017 e transitou em julgado em 27/05/2017. 



    Considerando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, bem como o artigo 83 do Código de Processo Penal, o presente feito foi distribuído em 28/12/2021, por prevenção ao ARE nº 944.318 tendo em vista ter sido o primeiro processo a ser distribuído nesta Corte com origem no processo nº 0030011-31.2008.8.26.0196



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que o “presente feito foi distribuído em 28/12/2021, por prevenção ao ARE nº 944.318 tendo em vista ter sido o primeiro processo a ser distribuído nesta Corte com origem no processo nº 0030011-31.2008.8.26.0196”, MANTENHO a distribuição do presente writ .



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente